Tribunal: TJES
Processo: 0011677-59.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0011677-59.2019.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDEVALDO NUNES PEREIRA
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):JAIME FERREIRA ABREU

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.

REESTABELECIMENTO DA BENESSE REVOGADA EM SENTENÇA. POLICIAL CIVIL. INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO. LEI ESTADUAL 8.279/2006. ACIDENTE OCORRIDO ANTES DE SUA VIGÊNCIA. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Fulcrado na orientação
ex lege
de que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural” (CPC/15, art. 99, §3º), concede-se em favor do Apelante os benefícios da gratuidade de justiça.

2.

Ação ordinária visando à condenação do apelado ao pagamento de indenização, com respaldo na Lei Estadual nº 8.279, de 30/03/2006, em razão de acidente de serviço ocorrido em 26/09/1989, que lhe acarretou torção do joelho esquerdo com derrame articular (hemoartrose).

3.

Vislumbra-se ser incontroverso que o acidente em serviço, do qual deriva a pretensão autoral, ocorrera em data substancialmente anterior à vigência da Lei Estadual nº 8.279/06 e, portanto, na esteira do entendimento jurisprudencial predominante, bem como, conforme reconhecido em sentença, há de ser observado o princípio
tempus regit actum
.

4.

Ora, como cediço, a locução
tempus regit actum
exprime um princípio guia do ordenamento jurídico pátrio, segundo o qual qualquer fato ou ato juridicamente relevante deve sujeitar-se à normativa vigente à época em que se verifica. Sendo assim, não pode ser exigido da administração a observância de norma que ainda não tinha entrado em vigor no ordenamento na data do fato ensejador da pretensão indenizatória, sobretudo quando inexistente expressa consignação de efeitos retroativos no texto legal.

5.

É de bom alvitre esclarecer que muito embora o Apelante tente idealizar o símbolo linguístico “acidente” à ideia de “sequelas de acidente”, para então encontrar–se abarcado pela lei de regência de sua pretensão indenizatória, tenho que a referida extensão semântica não merece guarida. O texto da lei em exame expressamente enuncia tratar-se de indenização em decorrência de acidente em serviço ocorrido a partir de sua entrada em vigor, não sendo, evidentemente, esta a hipótese dos autos.

6.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU
Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0011677-59.2019.8.08.0035

APELANTE:

EDVALDO NUNES PEREIRA

APELADO:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:

DESº JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
EDVALDO NUNES PEREIRA
, haja vista estar inconformado com a sentença de fls. 169/171, a qual julgara improcedente a presente Ação Indenizatória movida em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, ora Apelado.

Irresignado, o Apelante alega, em síntese, que, embora o acidente de serviço tenha ocorrido antes da entrada em vigor da Lei Estadual nº 8.279/2006, a pretensão indenizatória ampara-se em fatos novos decorrentes das sequelas do referido evento danoso. Sustenta, ainda, que os cálculos da indenização devem ser feitos com base na modalidade subsídio e não do soldo, porquanto seus vencimentos são regidos pela Lei Complementar 420/2007. Requer, por fim, o restabelecimento da gratuidade que lhe fora revogada em sentença.

Pois bem.
Conforme relatado, a sentença objurgada julgou improcedente a pretensão exordial da apelante, tendo o julgador
a quo
pontuado o seguinte:

Trata-se de Ação Ordinária, na qual o autor pretende a condenação do requerido ao pagamento de indenização por acidente de serviço, a partir de 28/11/2017 à 22/07/2019, com base na modalidade subsídio e não do soldo, sendo os vencimentos regidos pela LC 420/07.

Desta maneira, verifico que o autor requer a concessão de indenização por acidente em serviço, decorrente do fato ocorrido em 26/09/89 e entende que o afastamento de 28/11/2017 à 27/03/2018 estendia até 22/04/2019 e prorrogada até 22/07/2019, são sequelas oriundas do acidente (Torção no joelho esquerdo) que evoluíram para “ruptura do ligamento cruzado anterior esquerdo e artrose tricodimental do joelho esquerdo”, que resultou na incapacidade temporária.

Porém, observa-se que o acidente em serviço ocorreu em 26/09/1989, antes da publicação da Lei nº 8.279/06, e conforme o Parecer da Procuradoria Geral do Estado – PGE nº 1.864/2006, publicado no Adt DP ao BCG nº 051/2006, “somente se aplicam a Lei, aos acidentes ocorridos a partir da vigência desta, não havendo norma que ampare os acidentados para recebimento das parcelas em acidentes ocorridos em período anterior à lei”, (fls. 64).

Ocorre que, a vigência da Lei Ordinária Estadual nº 8.279, iniciou em 30 de março de 2006, data da sua publicação, surtindo efeitos a partir daí, e não fez previsão quanto à aplicação retroativa, prevendo de forma expressa, em seu art. 8º: "Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação."(grifo nosso).

Vale destacar o que prevê a Lei 8.279/06:

Art. 1º - Fica criada a Indenização por Acidente em Serviço, no âmbito da Polícia Militar do Espírito Santo, do Corpo de Bombeiros Militar do Espirito Santo e da Polícia Civil em decorrência de acidente em serviço, nas seguintes condições:

[...]

Art. 8º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Fonte Grande, em Vitória, 30 de março de 2006.

Outrossim, sabemos que o Direito Brasileiro é regido pelo Princípio da Irretroatividade das Leis, isto é, as leis não podem retroagir, alcançando o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, ou seja, a segurança jurídica, ressalvando as hipóteses das leis especiais.

Portanto, as leis dispõem para o futuro, segundo José Carlos de Matos Peixoto, aplicando-se a Lei vigente à época do acidente, tempus regit actum, e a Lei nº 8.279/06 não existia quando o autor sofreu acidente de serviço em 1989, que resultou em incapacidade temporária, sendo impossível sua aplicação ao caso concreto, haja vista não haver previsão em seu texto original.

Ademais, não se aplica os efeitos da Lei 8.279/06 para os afastamentos supervenientes, que tenham como causa e efeito acidente em serviço ocorrido antes da vigência da referida lei, embora hajam despesas médicas relacionadas ao acidente posteriores à entrada em vigor da referida legislação. No caso, haveria de estar expressamente prevista na lei citada a retroatividade o que, não ocorrendo dá ensejo somente à sua aplicação aos casos futuros, ou seja, ocorridos após a sua entrada em vigor.

Por conseguinte, o autor não faz direito de receber a indenização por acidente em serviço, como também, na modalidade subsídio por não encontrar respaldo legal tal pedido, sendo vedado ao interprete criar ressalvas onde a lei não o faz, uma vez que as exceções devem ser interpretadas, segundo o princípio da hermenêutica jurídica.

Segue decisão do Terceira Câmara do Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, neste mesmo sentido, vejamos:

EMENTA: embargos de declaração em APELAÇÃO CÍVEL. 1) alegada omissão do julgado. inexistência de manifestação expressa sobre supostas violações a dispositivos legais. ausência de mácula. 2) SUPOSTA OMISSÃO DO JULGADO POR NÃO TER RECONHECIDO O ALEGADO DIREITO À INDENIZAÇÃO POR ESTAR O AUTOR APOSENTADO POR INVALIDEZ DESDE O ANO DE 1989. MATÉRIA ENFRENTADA PELO ÓRGÃO COLEGIADO. LEI ESTADUAL Nº 8.279⁄06. IMPOSSIBILIDADE DE retroagir para ALCANÇAR SITUAÇÕES PRETÉRITAS. 3) REEXAME DE PROVAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE NÃO SE PRESTAM A ESSA FINALIDADE. 4) Suposto propósito de prequestionar a matéria. Ausência de omissão no julgamento. Prequestionamento implícito configurado. Mera indicação de dispositivos legais como violados. Imprestabilidade para fins de justificar o pretendido prequestionamento. Recurso improvido.

1) O Poder Judiciário não é órgão de consulta e por tal razão não tem a obrigação de interpretar dispositivos legais em proveito de quaisquer das partes. De igual forma, não está obrigado a rebater, uma a uma, todas as pretensas violações de lei sustentadas pelas partes litigantes, mormente em hipóteses como a dos presentes autos, em que a matéria já foi devidamente enfrentada por ocasião do julgamento primevo.

2) Ainda mais gritante a ausência de razão jurídica a ensejar o manejo dos aclaratórios ao se afirmar que teria restado omisso o acórdão por não reconhecer o seu direito à indenização, com espeque na Lei Estadual nº 8.279⁄2006, por ser encontrar aposentado por invalidez. Não há de se falar em omissão, por ter havido expresso enfrentamento da matéria por este Colegiado que entendeu, tal qual entendera a magistrada sentenciante, não fazer jus o autor (ora embargante) à indenização pretendida. 3) O intuito pretendido pelo embargante não pode ser alcançado mediante a interposição de embargos de declaração, eis que estes não se prestam a instar o Órgão Julgador a reexaminar determinados pontos que a parte entende ter havido equívoco na interpretação ou no exame das provas produzidas. 4) Tendo sido as questões objeto de discussão devidamente dirimidas no acórdão, não há que se falar em omissão, assim configurando-se o chamado prequestionamento implícito, que dá ensejo à eventual interposição de recursos junto aos tribunais superiores. A mera indicação de dispositivos legais - escolhidos quase que aleatoriamente para justificar a intenção de prequestionar a matéria -, não é o bastante a supedanear a interposição de recursos junto aos tribunais superiores. Embargos de declaração improvidos.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024070236013, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/08/2011, Data da Publicação no Diário: 25/08/2011)

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE, o pedido contido na inicial, para condenar o autor no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, ora arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), a teor do artigo 85º, §8º do CPC.

Revogo o despacho de Gratuidade da Justiça, contido às fls. 122.

Ab initio
, verifico que a parte Apelante pleiteia em suas razões recursais a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, ratificando a alegação de não possuir condições de suportar os custos processuais oriundos da presente contenda, sem prejuízo ao próprio sustento e o de sua família, razão pela qual requer sejam reestabelecidos em seu favor os beneplácitos da gratuidade da justiça que lhe fora revogada em sentença.

Após cotejar os argumentos recursais apresentados pelo recorrente com os elementos de prova constante nos autos, entendo que razão jurídica lhe assiste, nesta oportunidade.

De fato, após receber os presentes autos para exame, determinei no ID 3922071, na forma dos arts. 10, 99, §2º e 932, parágrafo único do CPC, a intimação do Apelante para manifestar-se acerca da impugnação do Apelado quanto à alegação autoral de hipossuficiência econômica que justificaria a concessão da medida reclamada.

Em cumprimento ao aludido comando, vieram os documentos acostados ao petitório de ID 441876.

Com efeito, e não olvidando da orientação segundo a qual “a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário”, fazendo com que o pedido de assistência judiciária gratuita possa “ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado" (STJ, AgInt no AREsp 1333158/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 26/02/2019), chego à conclusão de que a situação narrada não se insere na citada exceção que possibilitaria afastar a presunção legal de veracidade da declaração apresentada, extraída do comando do art. 99, §3º do CPC.

A propósito, confiram-se os seguintes precedentes extraídos da jurisprudência desta c. Corte de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PRESUNÇÃO RELATIVA EVIDENCIADA A INCAPACIDADE PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS - RECURSO PROVIDO. 1. A Constituição da República garante a gratuidade aos que comprovem insuficiência de recursos (art. 5º, inc. LXXIV), garantia que também consta no art. 4º da Lei nº 1.060/50. 2. O entendimento do STJ é no sentido de que a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da justiça gratuita, goza de presunção relativa admitindo prova em contrário. (AgRg no AREsp 708.431/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/10/2015, DJe 21/10/2015). 3. Há elementos nos autos convincentes acerca da incapacidade de custeio das despesas processuais pelos Agravantes. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011179002933, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJe: 28/06/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DO AGRAVANTE. PRESUNÇÃO IURIS TANTUM DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS CAPAZES DE COLOCAR EM XEQUE A REFERIDA PRESUNÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA CABÍVEL. RECURSO PROVIDO. I- Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3º, do CPC). II- Para a concessão da gratuidade de justiça, não pode o juiz se balizar apenas na remuneração auferida, no patrimônio imobiliário, na contratação de advogado particular pelo requerente. III- Por entender que as condições econômico-financeiras do agravante não são favoráveis, a irresignação recursal deve ser provida. IV- Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 045179000356, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJe 21/06/2018)

Neste contexto, e fulcrado na orientação
ex lege
de que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural” (CPC/15, art. 99, §3º),
concedo em favor do Apelante os benefícios da gratuidade de justiça.

Pois bem.

Como visto, o apelante ajuizou a presente ação ordinária visando à condenação do apelado ao pagamento de indenização, com respaldo na Lei Estadual nº 8.279, de 30/03/2006, em razão de acidente de serviço ocorrido em 26/09/1989, que lhe acarretou torção do joelho esquerdo com derrame articular (hemoartrose).

Narra o autor que em razão do
acidente
sofreu lesões que causaram “instabilidade ligamentar do joelho esquerdo”, cujas
sequelas
evoluíram para o quadro de “ruptura do ligamento cruzado anterior esquerdo e artrose tricodimental” e, com o agravamento para “rerruptura do ligamento cruzado anterior esquerdo” e “artrose tricodimental do joelho esquerdo”, resultando em incapacidade temporária para o serviço da Polícia Militar do Espírito Santo no período de 28/11/2017 a 27/03/2018, prorrogando-se para o período de 22/04/2019 até o dia 22/07/2019.

Diante de tal quadro, entende o Apelante que teria direito a percepção de
indenização por acidente em serviço
prevista no art. 1º, inciso I, na Lei nº 8.279/06, de seguinte teor:

Art. 1º Fica criada a Indenização por Acidente em Serviço, no âmbito da Polícia Militar do Espírito Santo, do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo e da Polícia Civil em decorrência de acidente em serviço, nas seguintes condições:

I - se do acidente em serviço resultar afastamento superior a 5 (cinco) dias será devido ao militar ou ao policial civil, Indenização por Acidente em Serviço, no valor dia/soldo ou dia/vencimento correspondente aos dias de licença.

Do compulsar dos autos, vislumbra-se ser incontroverso que o
acidente em serviço
, do qual deriva a pretensão autoral, ocorrera em data substancialmente anterior à vigência da Lei Estadual nº 8.279/06 e, portanto, na esteira do entendimento jurisprudencial predominante, bem como, conforme reconhecido em sentença, há de ser observado o princípio
tempus regit actum
.

Ora, como cediço, a locução
tempus regit actum
exprime um princípio guia do ordenamento jurídico pátrio, segundo o qual qualquer fato ou ato juridicamente relevante deve sujeitar-se à normativa vigente à época em que se verifica. Sendo assim, não pode ser exigido da administração a observância de norma que ainda não tinha entrado em vigor no ordenamento na data do fato ensejador da pretensão indenizatória, sobretudo quando inexistente expressa consignação de efeitos retroativos no texto legal.

A propósito, este e. Tribunal de Justiça já se manifestara nesse mesmo sentido em demanda análoga, consignando que “para que lei posterior abarque situações anteriores à sua vigência, faz-se necessária a existência de previsão legal expressa acerca da sua retroatividade, situação, que, conforme demonstrado, não se aplica à Lei Estadual nº 8.279/06” (TJ-ES - APL: 00441667120088080024, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 09/10/2017, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/10/2017).

Por fim, é de bom alvitre esclarecer que muito embora o Apelante tente idealizar o símbolo linguístico “acidente” à ideia de “sequelas de acidente”, para então encontrar–se abarcado pela lei de regência de sua pretensão indenizatória, tenho que a referida extensão semântica não merece guarida. O texto da lei em exame expressamente enuncia tratar-se de indenização em decorrência de
acidente em serviço
ocorrido a partir de sua entrada em vigor, não sendo, evidentemente, esta a hipótese dos autos.

Forte nessas razões, e com os esclarecimentos e considerações acima elencadas, conheço do recurso de apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para reestabelecer ao Apelante a gratuidade de justiça outrora deferida.

Deixo de fixar honorários recursais, por ser medida restrita às hipóteses de não conhecimento integral ou não provimento do recurso, conforme entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp nº 1.539.725/DF.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o E. Relator para DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso. É como voto.
ACOMPANHO O RELATOR